Tribunal: TJMT
Processo: 1056091-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056091-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), CIRLEI ROESLER DE VARGAS - CPF: 806.774.521-87 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS PREVISTA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DE PARANATINGA. IMPOSSIBILIDADE GRATIFICAÇÃO NÃO EXTENSÍVEL AOS INTEGRANTES DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. LEI N. 533/2008. SERVIDORA NÃO REENQUADRADA. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A servidora que ocupa cargo efetivo de Professora da Educação Básica é regida por legislação própria, qual seja, a Lei no. 533/2008, que tem como finalidade “organizar e reestruturar o Plano de Carreira, Cargos e Salários e
estabelecer normas sobre o regime jurídico de seus profissionais
.

Se na Lei no. 533/2008, que dispõe sobre o regime jurídico dos profissionais da educação básica, não consta previsão para o recebimento de “gratificação por cursos”, como também ausente previsão legal para tais profissionais da educação aproveitar as vantagens gerais previstas no Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997, com exceção para os efetivos reenquadrados (artigo 83 da Lei no. 533/2008), o que não é o caso da autora, é indevido o recebimento de tal gratificação.

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante no 37 do excelso Supremo Tribunal Federal)

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
opino por julgar procedentes os pedidos iniciais para: a) reconhecer o direito da Reclamante à gratificação de cursos, no percentual de 27,13% (vinte e sete virgula treze por cento) do seu salário base
, nos termos do art. 193, I, “d”, § 1o, da Lei Municipal n. 024/1997, com a consequente adequação do valor mensal percebido e b)
condenar o Município de Paranatinga ao pagamento das diferenças remuneratórias, retroativas ao quinquênio anterior à propositura da ação que devem ser apuradas em liquidação da sentença
, atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde o vencimento, e acrescidos de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, nos termos do Enunciado 362 do STJ, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021, o que o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, visa o recebimento de gratificação de curso, no percentual de 27,13% sobre o seu vencimento, de acordo com o artigo 193, inciso I, alínea “d”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997.

O Município de Paranatinga Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a servidora não tem direito a gratificação de curso com fundamento na Lei n. 024/97, pois a referida Lei regula cargos e salários dos demais servidores do Município, sendo que a educação pública municipal é regulada por Lei exclusiva – Lei n. 533/2008.

Argumenta ainda que a servidora age com má-fé ao pleitear verbas das quais sabe não ser merecedora, utilizando do processo para obter objetivo ilegal. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056091-10.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Município de Paranatinga

Recorrido(s):

Cirlei Roesler de Vargas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

- PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Colendos pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

- MÉRITO

Colendos Pares;

A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”

Além disso, a
Súmula Vinculante no 37
do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante no 37, já existia a Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

No presente caso, a Recorrida é professora da Educação Básica da Rede Municipal de ensino do Município de Paranatinga desde 05/10/2007.

O Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997, que em seu artigo 193 dispõe o seguinte a respeito da Gratificação de Curso:

Subseção IV Da Gratificação de Cursos

Art. 193 – Ao funcionário de cargo de provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais:

I – cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2o grau – 10%

b) – curso universitário – 20%

c) – c urso de mestrado – 15%

d) – outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um) por cento.

II – cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2o grau – 5%

b) – curso universitário – 10%

c) – curso de mestrado – 5%

§ 1o - A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinqüenta por cento) deste.

§ 2o - As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário previstos neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso foi indispensável para sua formação escolar e habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo.

Contudo, a partir da edição da Lei no. 533 de 16 de dezembro de 2008 –
“Dispõe sobre a alteração da Lei 002/2000 e dá nova redação ao Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT”
, os servidores Profissionais da Educação Básica passam a ter direito apenas às vantagens taxativamente previstas na referida Lei, a única exceção é para os

servidores efetivos
REENQUADRADOS
, o que não é o caso da autora, conforme se vê da redação do artigo 83:

“Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)”.

Desta forma, como a autora ocupa cargo efetivo de Professora é regida por legislação própria, qual seja, a Lei no. 533 de 16 de dezembro de 2008, que tem como finalidade “
organizar e reestruturar o Plano de Carreira, Cargos e Salários e
estabelecer normas sobre o regime jurídico de seus profissionais
”,
conforme se vê do teor do artigo 1o:

Da Finalidade

Art. 1o. - Esta Lei Complementar cria à carreira dos Profissionais da Educação Básica do Sistema Educacional Público Municipal (SEPM), tendo por finalidade organizar e reestruturar o Plano de Carreira, Cargos e Salários e estabelecer normas sobre o regime jurídico de seus profissionais.

Parágrafo único - Entende-se por carreira aquela essencial para o oferecimento de serviço público, priorizado e mantido sob a responsabilidade do município com admissão exclusiva por concurso público, com revisão obrigatória de remuneração a cada doze meses.

Da análise dos artigos da referida LEI, não consta o direito ao recebimento de “gratificação por cursos”.

Desta forma, quanto à “gratificação por cursos”, não se mostra razoável atribuir ao Estatuto dos Servidores a abrangência buscada pela Recorrida, de forma a alcançar todos os servidores, entre eles os Profissionais da Educação, os quais possuem legislação própria, a qual dispõe de gratificações somente a eles atribuídas, não extensíveis aos demais servidores do quadro pessoal do Município de Paranatinga/MT.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – SUSPENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE CURSOS – LEGALIDADE – BENEFÍCIO NÃO PREVISTO EM LEI - RECURSO IMPROVIDO.

1- A observância de formalidades legais é condição de validade e eficácia dos atos administrativos. Como se sabe, os vícios formais invalidam o ato, porque na administração dos valores públicos, o informal é sinônimo de ilegal.

2- A legislação aplicada aos professores do Município de Paranatinga (Lei
02
/2000 que estabelecia o plano de cargos e salários dos profissionais da educação à época do pedido administrativo) não previa a concessão de gratificação por cursos aos profissionais da educação, razão pela qual a mesma não é devida.

(TJMT,
APELAÇÃO/ REEXAME NECESSÁRIO No 152454/2012, Data de Julgamento:
11-02-2014,
QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora DESA. SERLY MARCONDES ALVES)

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES. EDUCADOR INFANTIL. ADMISSÃO EM 2002. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO EM 2005.
PRETENSÃO À GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (15%), PREVISTA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. BENEFÍCIOS DA CLASSE DOS PROFESSORES PREVISTOS TAXATIVAMENTE NA LEI No 03/2005
.
O demandante ingressou no serviço público como Educador em 15/04/2002, oportunidade em que era regido pelo Estatuto do Funcionário Público do Município de Palmeira das Missões, previsto na Lei no 1.439/85. Referido diploma legal previa o pagamento ao servidor de gratificação adicional por tempo de serviço.A partir da edição da Lei no 03/2005 o autor passou a ocupar o cargo de Professor, diante da criação do Plano de Carreira do Magistério. Ante o novo regramento, a gratificação adicional por tempo de serviço não restou abarcada dentre as vantagens asseguradas à categoria, a qual restou contemplada apenas com adicional por termpo de serviço.Destarte, considerando que os servidores não possuem direito adquirido quanto ao regime jurídico, bem como que, quando da criação do Plano de Carreira do Magistério, o autor não havia completado tempo para ter direito à gratificação adicional, tem-se que referida vantagem constituiu mera expectativa de direito.Assim, a partir da vigência do Plano de Carreira do Magistério, o servidor passou a ter direito apenas às vantagens taxativamente previstas na Lei no 03/2005, consoante se verifica dos demonstrativos, ante o implemento do primeiro triênio.Por todo o exposto, ausente previsão legal para aproveitar as vantagens dos servidores gerais do município para a classe do Magistério, resta modificada a sentença.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.(TJ-RS - Recurso Cível: 71009376450 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 30/03/2021, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 07/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ.
PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR RESPONSABILIDADE TÉCNICA. ART. 104 DA LEI COMPLEMENTAR No 46/2006 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ) IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO NÃO EXTENSÍVEL AOS INTEGRANTES DO QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA QUANTO AOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 113/2009.
PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 14840136 PR 1484013-6 (Acórdão), Relator: Eduardo Sarrão, Data de Julgamento: 14/02/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1975 21/02/2017)

Desta forma, se na Lei no. 533/2008, que dispõe sobre o regime jurídico dos profissionais da educação básica, não consta previsão para o recebimento de “gratificação por cursos”, como também ausente previsão legal para tais profissionais da educação aproveitar as vantagens gerais previstas no Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997, com exceção para os efetivos reenquadrados (artigo 83 da Lei no. 533/2008), é indevido o recebimento da referida gratificação.

Outrossim, não restou comprovada a litigância de má-fé da autora, tendo em vista que apenas exerceu o seu direito de ação ao postular por um direito que entende como devido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024